Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar de Urgência no 1006501-63.2020.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de antecipação de tutela determinando que a agravante forneça/franqueie ao autor a submissão à Terapia Oncológica Antineoplásica com administração diária dos medicamentos "EVEROLIMO 10MG" e "ZOLIBBS + SF 100ML- 4MG", no prazo de 05 dias, conforme necessidade e prescrição apontada pelo médico que acompanha o tratamento do requerente, sob pena de multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento da presente ordem judicial.
No que tange especificamente quanto a medicação EVEROLIMO, 10 mg que não foi autorizada, explica que a indicação clínica do paciente ser para Câncer Renal, e, de acordo com as diretrizes de utilização impostas pela ANS, a medicação é de cobertura obrigatória apenas nos casos de Câncer de Mama, Pâncreas, Estomago, Intestino e Pulmão.
Explica que ANS editou a Resolução Normativa 428 (doc. 05), que atualizou a lista os procedimentos médicos de cobertura obrigatória pelas Operadoras de Saúde, determinando-se que os eventuais procedimentos que não estejam incluídos no referido rol, não possuem qualquer obrigatoriedade de custeio pela operadora (artigo 3o). E, conforme disposto na Resolução, existem alguns procedimentos cuja cobertura obrigatória pelo plano de saúde necessita preencher alguns requisitos, que se apresentam como Diretrizes de Utilização - DUT.
Continua: “Conforme se apura da DUT 64, o medicamento EVEROLIMO pleiteado pelo Agravado está previsto nas diretrizes de utilização da ANS, pelo que é coberto pelos planos de saúde. No entanto, conforme já exposto, e em rápida análise da referida DUT, tal medicação é indicada apenas para Câncer de Mama, Pâncreas, Estomago, Intestino e Pulmão.”
Menciona o julgado Recurso Especial no. 1.791.933 – SP, no sentido de que, não se trata de mera negativa de cobertura em desrespeito ao consumidor, mas sim observância aos limites de cobertura e deveres impostos às Operadoras de Planos de Saúde.
Defende que o rol da ANS é taxativo e invoca as súmulas 21 e 27 do CNJ.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Malgrados as alegações do agravante, os fundamentos da r. decisão são consistentes, amparado em entendimento deste Tribunal de Justiça e de outras tribunais pátrios.
Este Relator compartilha do mesmo entendimento, de ser abusiva a cláusula que veda o fornecimento dos medicamentos solicitados pelo paciente, tão somente porque não consta no rol de procedimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Se não bastasse, cito trecho da decisão monocrática nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 962.640 - SP (2016/0205505-4), envolvendo o mesmo medicamento, negativa e doença:
“Assim, o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento solicitado por médico especializado para fins de tratamento de doença abrangida pelo contrato é conduta abusiva.”
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator